Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR USO. INTERESSE PROCESSUAL.

I – O imóvel objeto da demanda está localizado em área pública, conforme reconhecido na petição inicial, o que não exclui o interesse processual da autora quanto à proteção possessória, visto que se trata de disputa entre particulares, em que é necessária a análise de quem detém o melhor uso.

II – Apelação provida.